Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE RISCO À SEGURANÇA FÍSICA E À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei Maria da Penha (Lei 11.343/2006) previu a possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência pelo Juízo, de imediato, independentemente de audiência das partes ou manifestação do Ministério Público (artigo 19, § 1o). Estabeleceu, ainda, que as medidas podem ser substituídas a qualquer tempo, sempre que houver ameaça ou violação aos direitos das vítimas (artigo 19, § 2o), bem como podem ser concedidas novas medidas e revistas as já concedidas, se necessário à proteção da ofendida, seus familiares e seu patrimônio (artigo 19, § 3o).
2. As medidas protetivas de urgência devem ser deferidas e mantidas enquanto houver risco à integridade física, psicológica ou patrimonial da vítima, como verificado na espécie, uma vez que: existe notícia de que o suposto ofensor possui passagem por fato semelhante (estupro de vulnerável) contra outras vítimas; há indícios de que o agravado já ameaçou de morte a vítima e sua genitora, inclusive à distância; há notícia de que o jovem possui influência sobre a criança; a família demonstra estar atemorizada, inclusive a mãe sacrifica o direito da filha ao ensino ao impedi-la de ir à escola para tentar evitar a aproximação e contato do adolescente.
3. Recurso provido. Confirmada liminar.